Tribunal: TJMT
Processo: 1011611-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação da Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 1019553-95.2021.8.11.0002 movida por ROBERTO CESAR FRANCA DE ARAÚJO, representado pela Defensoria Pública Estadual, em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e do ESTADO DE MATO GROSSO, deferiu, em parte, a liminar e determinou a inclusão do Requerente na Central de Regulação para realização de procedimento cirúrgico artroplastia total de cotovelo (revisão/reconstrução) (conforme indicação médica), a ser realizado no prazo máximo de 20 (vinte) dias, em hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que o acomete.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante que, que o tratamento cirúrgico é de alto custo e, sendo, de responsabilidade da Alta Complexidade, de forma que o Município de Cuiabá não deve ser obrigado a fornecimento o tratamento cirúrgico.
Argumenta que em caso de manutenção da decisão para a realização do tratamento cirúrgico, pugna para que seja reconhecido como sendo de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, e no mérito requer a reforma da decisão, cassando-a em face do município de Cuiabá, considerando que o fornecimento do tratamento não é de responsabilidade do Município, na forma acima apresentada.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Sustenta, em síntese, o agravante sua ilegitimidade passiva, a responsabilidade do Estado em arcar com a obrigação imposta, tendo em vista se tratar de procedimento de alta complexidade.
Sobre o assunto, o entendimento jurisprudencial é uníssono de que a responsabilidade é solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.
O tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)
In casu, verifica-se que há indícios suficientes nos autos, de que a agravada necessita do remédio para tratamento da doença que a acomete, conforme prescrição médica.
Importa frisar que cabe ao médico, que é o profissional competente, prescrever o melhor tratamento para o restabelecimento da saúde do paciente.
Ademais, de acordo com o parecer do Núcleo do Apoio Técnico (ID 58864117 autos referência), a cirurgia é contemplada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e o Estado dispõe de serviços hospitalares credenciados e de referência para o tratamento solicitado.
O documento traz ainda que a cirurgia possui caráter de urgência.
Vislumbro que o paciente já está regulada na Central de Regulação do SUS (ID. 58840117 autos referência).
Além disso, o prazo fixado pelo Juízo a quo já está próximo de expirar.
Assim, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Feitas estas considerações, face a ausência da plausibilidade do direito invocado, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator